Tribunal: TCU
Processo: 006.253/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Brasil S.A. (mandatária no(a) Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse 37118/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 775086, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Apoiar as Organizações Produtivas de Mulheres Rurais através do estímulo à práticas de produção e comércio orientadas por justiça social e sustentabilidade ambiental. (no da TCE no sistema: 1196/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 332/2026-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Banco do Brasil (como mandatário da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário), contra o Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA), Júlia Feitoza da Silva Dias, então presidente da entidade, e Maria José Nóbrega de Albuquerque, então coordenadora-geral, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 775086, que tinha por objeto " apoiar as organizações produtivas de mulheres rurais através do estímulo às práticas de produção e comércio orientadas por justiça social e sustentabilidade ambiental ". A irregularidade foi consubstanciada pela ausência do envio, na prestação de contas, de todos os comprovantes capazes de demonstrar a execução física e financeira da avença. Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 204.796,44, sendo R$ 193.396,44 à conta da concedente e R$ 11.400,00 referentes à contrapartida do convenente, e teve vigência de 27/12/2012 a 18/11/2015, com prazo para apresentação da prestação de contas em 17/1/2016; considerando que, o órgão concedente (Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário - SAF) aprovou a execução física do contrato de repasse; considerando que, em decorrência de falhas de caráter financeiro, foi apurado um débito de (i) R$ 1.983,13, relativos ao sobrepreço identificado na compra de materiais de artesanato; e (ii) R$ 25.519,88, relativos à ausência de documentação probatória de algumas movimentações constantes no extrato bancário; considerando que, a título de racionalização administrativa e economia processual e com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, o Tribunal, por meio do Acórdão 12183/2023-TCU-Primeira Câmara , arquivou este processo sem julgamento de mérito e sem cancelamento dos débitos, em razão de o valor atualizado da dívida ser inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado para a instauração de TCE; considerando que o Centro dos Trabalhadores da Amazônia, por meio dos documentos inseridos às peças 191 e 192, comprovaram a devolução integral do débito a que se refere o Acórdão 12183/2023-TCU-Primeira Câmara ; e considerando que tanto a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) como o Ministério Público junto ao TCU opinaram no sentido de julgar as presentes contas regulares com ressalva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; e 27 da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, e 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) dar quitação do débito a que se refere o Acórdão 12183/2023-TCU-Primeira Câmara e julgar regulares com ressalva as contas de Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA), Júlia Feitoza da Silva Dias e Maria José Nóbrega de Albuquerque; b) encaminhar a documentação acostada às peças 186 e 187 dos presentes autos ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a adoção das providências que julgar pertinentes; e c) notificar os responsáveis e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 006.253/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA, 04.593.380/0001-76); Julia Feitoza da Silva Dias (XXX.896.432-XX) e Maria José Nobrega de Albuquerque (XXX.857.802-XX) 1.2. Unidade: Centro dos Trabalhadores da Amazônia (CTA) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há